Tribunal: TJBA
Processo: 8067169-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067169-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MERIDIANA DOS REIS CARNEIRO

Advogado(s)
:
PRISCILLA SANTOS SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL TJBA Nº 01/2014. ANALISTA JUDICIÁRIO – SUBESCRIVÃO. APLICAÇÃO DO
LEADING CASE
JULGADO PELO TRIBUNAL PLENO DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE 964 VAGAS PARA O CARGO EM ANÁLISE. CANDIDATA APROVADA NA 91º POSIÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO COLEGIADO E DA ISONOMIA. UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A recorrente pleiteia sua nomeação no cargo de Analista Judiciário – Subescrivão, para o qual foi aprovada, obtendo a 91ª colocação, no concurso público promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, regido pelo Edital nº 01/2014.

2. No julgamento do Mandado de Segurança nº 8000783-45.2017.8.05.0000, o Tribunal Pleno reconheceu o direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados até a 964
a
posição, para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão.

3. Cumpre registrar que a uniformização da jurisprudência, positivada no artigo 926, do CPC, é norte a ser perseguido em nome da segurança jurídica, porque sentido algum haveria na coexistência no âmbito do mesmo tribunal, de decisões em sentido diametralmente opostos, versando sobre o mesmo caso e com candidatos em idêntica situação, como sucede na hipótese vertente.

4. Dessa forma, a sentença encontra-se em conformidade com a orientação firmada pelo Pleno deste Tribunal, de observância obrigatória (art. 927, V, do CPC), devendo ser confirmada.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8067169-44.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

MERIDIANA DOS REIS CARNEIRO
, e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator